Tribunal: TJDFT
Processo: 0723004-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723004-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO GOUVEA MAURICIO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID origem 196885288), que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra BRUNO GOUVEA MAURICIO FERREIRA indeferiu a penhora de cotas sociais da empresa cujo executado é sócio administrador. Alega o agravante, em síntese, que se “a execução deve se dar pelo mono menos gravoso para o devedor, não é menos verdade que a execução se realiza no interesse do exequente, o que justifica a ordem de penhora sobre as quotas sociais da empresa”. Sustenta que “de acordo com as pesquisas INFOJUD realizadas nos autos, a parte executada possui rendimentos da empresa ZENITH MARKETING E CONSULTORIA EIRELI da qual ele e sócio administrador”, pontuando, ainda, que “e já foram realizados todos os meios de pesquisa de bens e valores em nome da executada, cujos resultados foram infrutíferos, requer-se a penhora das quotas sociais do executado”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a penhora das quotas sociais da empresa ZENITH MARKETING E CONSULTORIA EIRELI CNPJ 23.944.605/0001-36, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 59931843 e 59931844), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, busca a agravante, em sede liminar, a determinação de penhora das quotas sociais da empresa ZENITH MARKETING E CONSULTORIA EIRELI CNPJ 23.944.605/0001-36, na qual figura o executado/agravado como sócio administrador, medida esta indeferida na origem pela decisão agravada. A princípio, revela-se correto o indeferimento da medida, porquanto se escora no argumento do não “esgotamento das demais medidas de constrição de bens do devedor, especialmente a tentativa de penhora do lucro cabível e a ele na referida sociedade”, o que é corroborado pela orientação desta Turma Cível. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EIRELI. PENHORA DE QUOTAS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. MENOS MEIO GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os casos de fraude a execução e atos atentatórios contra a dignidade da justiça foram delimitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e posteriormente incorporados ao art. 792 do Código de Processo Civil-CPC, em especial no caso do inciso IV: "(...) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência". 2. Além disso, para a configuração da fraude à execução, exige-se o registro da penhora e a ciência pelo adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" 3. A respeito da má-fé do terceiro adquirente, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, cumpre destacar que o § 2o do art. 792 do CPC estabelece que é ônus desse adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. 4. Ainda, para configuração da má-fé não é necessário o intuito de fraudar a execução e prejudicar o exequente, mas, tão somente, o conhecimento, pelo adquirente, da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Precedentes. 5. Houve conluio entre o executado e o terceiro adquirente, visto que o primeiro tentou blindar o seu patrimônio no âmbito da própria família, mediante a transferência de seus bens para sua ascendente, com o indiscutível objetivo de fraudar a execução. 6. O art. 805 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". 7. Ademais, o art. 835, IX e X, admitem a possibilidade de penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias por dívida particular de sócio, bem como a penhora de percentual de faturamento da empresa. Na mesma linha, a jurisprudência firmou entendimento acerca da penhora de quotas sociais de titularidade do executado junto a empresa individual de responsabilidade limitada. 8. A penhora sobre a quotas da pessoa jurídica deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização de outros bens. 9. No caso, houve o requerimento de penhora de faturamento da empresa, meio menos gravoso. Somente em caso de a medida não ser proveitosa, é que deve ser renovado, na origem, o pedido de penhora das quotas sociais. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1761374, 07070177420238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem prejuízo da eventual manutenção da decisão agravada apenas por este motivo, acrescento elemento diverso que igualmente impede a consecução da penhora requerida, a saber tratar-se a empresa telada nos autos de sociedade unipessoal. Com efeito, a empresa cujas quotas sociais busca o agravante penhorar consubstancia-se em sociedade de uma única pessoa, o executado, tal qual se colhe da consulta ao quadro de sócios e administradores colacionado no bojo das razões recursais e no documento de ID origem 195833520. E, na forma da jurisprudência desta Corte, não se admite, a princípio, a penhora de quitas sociais do único sócio da empresa, seja porque nessa modalidade não há divisão do quadro social em quotas, seja porque a medida poderia significar a incursão em efeitos deletérios como a extinção da empresa, ou, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica de maneira indireta, sem a observância dos devidos requisitos legais e do rito próprio. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA A DO SEU SÓCIO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM OU DIREITO CONSTRITO. CONFUSÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA E DO SEU SÓCIO. AVANÇO SOBRE PATRIMÔNIO COMUM SEM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu a penhora das cotas sociais de sociedade limitada unipessoal, ou seja, empresa constituída por um único sócio e com sua responsabilidade limitada ao capital social integralizado ou declarado em seu estatuto. Ressalta-se que tal espécie de sociedade tem assegurada personalidade jurídica distinta a do seu sócio. 2. Considerando-se que após a penhora sobrevém a expropriação do bem ou direito constrito e a fim de se alcançar o pagamento, admitir a penhora sobre as cotas sociais do sócio da empresa limitada unipessoal significa não só em haver confusão entre o patrimônio da empresa e do seu sócio, como avançar sobre seu patrimônio sem que haja o levantamento do véu de sua personalidade, conforme determina o artigo 50 do CC e o artigo 133 do CPC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1755932, 07125917820238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA COTA SOCIAL. SOCIEDADE UNIPESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. De início, cumpre ressaltar que nas sociedades limitadas unipessoais não há a divisão em cotas sociais, como na sociedade pluripessoal. 2. Dessa forma, admitir a penhora sobre o patrimônio da pessoa jurídica unipessoal representará uma forma de realizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem a observância dos requisitos necessários para a aplicação de tal instituto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1825992, 07489944620238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi criada pela Lei 12.441/2011, a fim de permitir a constituição desse tipo social com um sócio, acrescentando, para tanto, o artigo 980-A no Código Civil. 1.1 O dispositivo previa que a EIRELI seria constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não seria inferior a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País e foi revogado pela Lei no. 14.382/2022. 2. A Lei 13.874/2019 instituiu a figura da Sociedade Limitada Unipessoal, em substituição à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI. 3. A Sociedade Limitada Unipessoal (one man corporation ou sociedade anônima de um único sócio) permite ao empresário abrir uma empresa sozinho, sem parceria, com baixo capital social, atendendo a requisitos menos burocráticos para desenvolvimento da atividade econômica. 3.1. Ocorre que a penhora das cotas sociais do único sócio, em sociedade não divisível, tem pouco ou nenhum efeito prático. 3.2. A entrada de terceiro estranho na Sociedade Unipessoal importa em violação ao artigo 5o, inciso XX da Constituição Federal e, eventualmente, pode significar a própria extinção da empresa. Precedentes. 4. Não deve subsistir a determinação de penhora das quotas sociais da sociedade limitada unipessoal, devendo a parte procurar medidas mais efetivas para receber eventuais créditos a serem percebidos pela sociedade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694143, 07399495220228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, consigno que assim já tive a oportunidade de me posicionar em outra oportunidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Malgrado não se desconheça o valor econômico da empresa pertencente ao devedor, tendo sido constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), não se mostra possível a aplicação da medida prevista no artigo 835, IX, do CPC, por incompatibilidade com o tipo empresarial em questão, o qual não é constituído por cotas sociais, mas sim por uma única pessoa detentora de todo o capital social, de modo que não se revelam divisível, o que também denota a inaplicabilidade da regra do art. 1.026 do CC a casos tais. 2. Ainda que se revelasse viável a penhora de quotas sociais de empresa individual de responsabilidade limitada, a restrição somente poderia ser realizada após esgotados os meios para localização de outros bens ou rendas do devedor. 3. Em que pese a notória dificuldade do credor em localizar bens passíveis de penhora, na espécie, ainda restaria a possibilidade, em tese, de se proceder, num primeiro momento, à penhora de dividendos ou lucro líquido extraídos da empresa em tela, sem perder de vista eventual análise da desconsideração inversa da personalidade jurídica a permitir o alcance de bens da própria sociedade, inclusive de seu faturamento. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1295423, 07221280620208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator